Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751711-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão (ID 176716900) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 54119297), alega que: 1) o incidente foi instaurado sem permitir o contraditório nem considerar os argumentos apresentados pela agravante; 2) a instauração não poderia ter sido realizada antes do cadastramento do advogado e da regular intimação da parte executada. Requer, liminarmente, concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a abertura de prazo para que possa apresentar impugnação à instauração da desconsideração à personalidade jurídica. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade do ato processual que instaurou o incidente. Preparo recolhido (ID 54119299). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano de difícil reparação. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve-se verificar a legitimidade, o interesse da agravante na medida e a descrição de fato capaz - em tese - de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. No caso, o juízo fundamentou que 1) foram realizadas, sem êxito, diversas diligências para localização de bens da executada; 2) há identidade de sócios das duas empresas, que atuam no mesmo ramo de atividade econômica e no mesmo endereço comercial, havendo similitude de nomes; 3) consta nos autos cópia de acordo extrajudicial em que ambas as pessoas jurídicas figuram como credoras de dívidas objeto de processos judiciais em que são autoras (ID 175842126), os respectivos comprovantes de inscrição no CNPJ (ID 175842127 e ID 175842128) e cópias dos contratos sociais (ID 175842131 e ID 175842136). Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil-CPC, o exame de presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” Não há dispositivo legal que assegure a intimação antes da instauração. O artigo 135 do CPC exige que a citação do sócio ou da pessoa jurídica seja realizada após a instrauração do incidente. Assim, a intimação previa não configura requisito para a instauração do incidente. A prova da ocorrência ou não do abuso será objeto da instrução probatória, assegurada a ampla defesa e contraditório. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade do direito. Ademais, não há periculum in mora. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por decisão liminar. INDEFIRO o efeito suspensivo e a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator